Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-88.2010.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E NULIDADE DE CLÁUSULAS. Sentença de extinção sem resolução de mérito em relação a quatro autores e de improcedência em relação a outro. Irresignação. Não acolhimento. Nos termos apontados pela empreiteira recorrida na respectiva peça de defesa, as razões da apelação dos autores se afiguraram insuficientes para impugnar adequadamente os fundamentos da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E NULIDADE DE CLÁUSULAS. Sentença de extinção sem resolução de mérito em relação a quatro autores e de improcedência em relação a outro. Irresignação. Não acolhimento. Nos termos apontados pela empreiteira recorrida na respectiva peça de defesa, as razões da apelação dos autores se afiguraram insuficientes para impugnar adequadamente os fundamentos da sentença. Inépcia da apelação deve ser reconhecida. Sentença integralmente mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.